Tribunal: TJDFT
Processo: 0731412-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731412-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Vitor Pedro da Silva Agravada: Credcomercial Assessoria Financeira - Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitor Pedro da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0711762-71.2022.8.07.0020, assim redigida: “VITOR PEDRO DA SILVA ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, objetivando a rescisão de contratos de mútuo celebrado entre as partes. O autor relatou que é servidor público aposentado. Disse ter celebrado dois contratos com a parte requerida, através dos quais o requerente teria se comprometido a contrair empréstimos junto a instituição financeiras, repassando as quantias daí decorrentes para a parte ré, que, por sua vez, se obrigou a pagar mensalmente ao autor as parcelas inerentes a esses empréstimos acrescidas de juros. Ponderou que a requerida adimpliu esses contratos até março de 2022, tendo, posteriormente, deixado de efetuar esses repasses em seu favor. Asseverou ter sido vítima de um “golpe”, vindo a descobrir relatos feitos por outras pessoas acerca de suposta conduta ilícita da parte ré, em “sites” especializados, tais como o www.reclame.aqui.com.br. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de seja determinado o arresto eletrônico de valores em contas bancárias de titularidade da parte ré até o limite da quantia de R$ 97.768,09. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a resolução dos contratos celebrados entre as partes, sem prejuízo da condenação da parte requerida à restituição da quantia acima descrita, além de sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Depois de comprovado o recolhimento das custas processuais, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que o requerente informa que, ao menos até março de 2022, a parte requerida vinha adimplindo os contratos celebrados entre as partes, de modo que a mera e suposta inadimplência, por si só, não autoriza a concessão da medida de urgência ora vindicada. Para além disso, temos que o pedido possui natureza satisfativa, o que impede seu deferimento, sendo o caso de se garantir à parte requerida o exercício do contraditório, viabilizando-se, dessa forma, que ela comprove, eventualmente, seu estado de adimplência. Também é de se observar que o arresto da quantia inerente à integralidade do valor do contrato implicaria na imposição de verdadeira cláusula resolutiva, com o vencimento antecipado das parcelas ainda vincendas, sem que haja cláusula contratual a autorizar a adoção desse tipo de medida. A comprovação acerca da alegada prática de fraude/golpe pela parte ré demandará dilação probatória, não sendo os documentos que até então vieram os autos suficientes para tanto, ressaltando-se que o relato que consta do boletim de ocorrência policial de ID 129790147 foi feito pelo autor de maneira unilateral. Por fim, temos que a requerente também não comprovou que a parte ré estaria a dilapidar seu patrimônio, visando se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, sob esse viés, risco ao resultado útil do processo. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta à ação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 39489240), em síntese, que após haver celebrado três negócios jurídicos, com a pessoa jurídica agravada, para a formalização de empréstimos consignados, teria sido vítima de “golpe” supostamente praticado pela instituição contratada, que teria deixado de repassar ao recorrente, a partir do mês de março de 2022, os valores alusivos aos juros dos empréstimos obtidos pelo ora agravante. Argumenta que o “golpe” está devidamente comprovado por meio dos documentos que instruíram a petição inicial da ação ajuizada contra a agravada. Acrescenta que diante da necessidade de pagamento das prestações mensais referentes aos empréstimos diretamente às instituições financeiras, se encontra com seus proventos de aposentadoria comprometidos e que não sabe informar se a pessoa jurídica agravada continua a exercer suas atividades, havendo fundado receio de ocultação e esvaziamento patrimonial, com possível prejuízo à efetivação da restituição dos valores supostamente devidos. Considera, assim, preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela provisória de urgência requerida nos autos do processo de origem, consistente na determinação de "bloqueio" nas contas da agravada da quantia de R$ 97.768,09 (noventa e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e nove centavos), para a finalidade de assegurar a devolução integral dos valores repassados à recorrida como adimplemento das obrigações assumidas nos aludidos instrumentos negociais. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa em sistemas conveniados com o propósito de identificar valores e, em seguida, bloquear a quantia transferida à agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que tutela antecipada seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 39489242 e Id. 39489243). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de pesquisa em sistemas conveniados, com o propósito de identificar valores e, em seguida, bloquear a quantia que o agravante entende ter sido indevidamente transferida à agravada. Ao indeferir a tutela provisória de urgência requerida nos autos do processo de origem o Juízo singular assim decidiu: “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que o requerente informa que, ao menos até março de 2022, a parte requerida vinha adimplindo os contratos celebrados entre as partes, de modo que a mera e suposta inadimplência, por si só, não autoriza a concessão da medida de urgência ora vindicada. Para além disso, temos que o pedido possui natureza satisfativa, o que impede seu deferimento, sendo o caso de se garantir à parte requerida o exercício do contraditório, viabilizando-se, dessa forma, que ela comprove, eventualmente, seu estado de adimplência. Também é de se observar que o arresto da quantia inerente à integralidade do valor do contrato implicaria na imposição de verdadeira cláusula resolutiva, com o vencimento antecipado das parcelas ainda vincendas, sem que haja cláusula contratual a autorizar a adoção desse tipo de medida. A comprovação acerca da alegada prática de fraude/golpe pela parte ré demandará dilação probatória, não sendo os documentos que até então vieram os autos suficientes para tanto, ressaltando-se que o relato que consta do boletim de ocorrência policial de ID 129790147 foi feito pelo autor de maneira unilateral. Por fim, temos que a requerente também não comprovou que a parte ré estaria a dilapidar seu patrimônio, visando se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, sob esse viés, risco ao resultado útil do processo.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, que o recorrente tenha sido, efetivamente, vítima do alegado “golpe”. A mera existência de reclamações semelhantes formuladas por outros consumidores em sítio eletrônico na rede mundial de computadores ou mesmo o boletim de ocorrência registrado pelo agravante a respeito dos fatos ora narrados, indicativo da suposta prática do crime de estelionato, isoladamente, não autorizam o pronto reconhecimento da alegada prática ilícita pela agravada nem mesmo evidenciam a alegada pretensa situação de insolvência que possa autorizar a concessão da medida requerida. A esse respeito atente-se para as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Os elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para o deferimento da tutela de urgência cautelar. A falta de provas em relação à eventual insolvência e ao eventual "golpe" praticado pela agravada, afasta a premissa de probabilidade da existência do direito afirmado pela parte agravante a ensejar a medida cautelar. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida." (Acórdão no 1299137, 07173725120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTENTES. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PLAUSIBILIDADE. AUSENTE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência e extensão da responsabilidade dos Réus, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de arresto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1344503, 07374437420208070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1376168, 07141590320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021) Reitere-se que a prova produzida unilateralmente pelo autor, ora agravante, não permite afirmar com segurança que houve a prática de artifício ardiloso ou que a agravada não tem condições financeiras que permitam arcar com as obrigações assumidas. As questões ora suscitadas pelo recorrente, notadamente a existência do alegado inadimplemento contratual e a responsabilidade da agravada pela conduta supostamente praticada serão elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Ademais, o respeito ao devido contraditório entre as partes evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator